Tribunal: STF
Processo: RE 1460124
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO. BASE DE CÁLCULO. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O CUSTO EFETIVO DA ATIVIDADE ESTATAL.  ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULA 279 E 280 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU A CONTROVÉRSIA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão de minha relatoria, que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO. BASE DE CÁLCULO. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O CUSTO EFETIVO DA ATIVIDADE ESTATAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, em acórdão cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO. BASE DE CÁLCULO. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O CUSTO EFETIVO DA ATIVIDADE ESTATAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO DO TEMA 1.035 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESES DISTINTAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.”



    A parte embargante sustenta a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão ora embargado e julgados proferidos pelo Plenário e pela Segunda Turma desta Corte, tanto em relação à matéria de fundo (RE 576.321, RE 232.393, RE 220.316 e RE 571.241), quanto sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (RE 1.410.453), cujas ementas declaram, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-EDEDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO.” (RE 576.321-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2009, Tema 146 de Repercussão Geral)



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO: BASE DE CÁLCULO. IPTU. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P. I. - O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU - a metragem da área construída do imóvel - que é o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir, em cada caso concreto, a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base imponível do tributo. Tem-se, com isto, também, forma de realização da isonomia tributária e do principio da capacidade contributiva: C.F., artigos 150, II, 145, § 1º, II. - R.E. não conhecido.” (RE 232.393, Plenário, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 5/4/2002)



    “MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 145, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. Exação fiscal cobrada como contrapartida ao exercício do poder de polícia, sendo calculada em razão da área fiscalizada, dado adequadamente utilizado como critério de aferição da intensidade e da extensão do serviço prestado, não podendo ser confundido com qualquer dos fatores que entram na composição da base de cálculo do IPTU, razão pela qual não se pode ter por ofensivo ao dispositivo constitucional em referência, que veda a bitributação. Serviço que, no caso, justamente em razão do mencionado critério pode ser referido a cada contribuinte em particular, e de modo divisível, porque em ordem a permitir uma medida tanto quanto possível justa, em termos de contraprestação. Recurso não conhecido.” (RE 220.316, Plenário, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 29/6/2001)



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS PÚBLICOS. COLETA E REMOÇÃO DE LIXO. CARACTERIZAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO COMO INESPECÍFICO E INDIVISÍVEL. NECESSIDADE DO EXAME DA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO. RAZÕES DE AGRAVO REGIMENTAL INSUFICIENTES. QUESTÃO DE FUNDO. SÚMULA VINCULANTE 19. 1. O exame da possibilidade de o serviço público ser destacado em unidades autônomas e individualizáveis de fruição não se esgota com o estudo da hipótese de incidência aparente do tributo. É necessário analisar a base de cálculo da exação, que tem por uma de suas funções confirmar, afirmar ou infirmar o critério material da regra-matriz de incidência. As razões de agravo regimental, contudo, não indicam com precisão como a mensuração do tributo acaba por desviar-se da prestação individualizada dos serviços de coleta e remoção de lixo. 2. ‘A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’ (Súmula Vinculante 19). Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 571.241-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/2010)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Tema 592. Responsabilidade do Estado. Morte de preso custodiado. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Honorários advocatícios. Majoração indevida. Acórdão impugnado publicado sob a égide do CPC/73. 6. Agravo regimental parcialmente provido tão somente para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, mantendo-se, contudo, o desprovimento do recurso extraordinário.” (RE 1.410.453-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/6/2023, grifos nossos)



    Argumenta, em síntese, que “o acórdão embargado negou provimento ao recurso extraordinário entendendo pela incidência da Súmula 280 do STF e, efetivamente adentrando no mérito, consignou que ‘os valores cobrados a título de taxas pela prestação de serviços públicos ou pelo exercício do poder de polícia devem guardar relação de proporcionalidade com o custo da atividade estatal envolvida’”, de forma que seria “desnecessário qualquer exame da legislação local ou revolvimento fático-probatório, para análise da divergência com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal”, no sentido de que: i) “deve haver uma equivalência razoável, uma proporcionalidade entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado, assim como deve haver individualização na cobrança e no cálculo do tributo”; ii) “a cobrança da taxa em função do tamanho do imóvel é forma de realização da isonomia tributária, pois o imóvel maior produzirá mais lixo”; iii) “é necessário analisar a base de cálculo do tributo para confirmar se os parâmetros levam em consideração o potencial de geração de resíduos do imóvel”, e; iv) somente seria autorizada a majoração de honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal “nos casos em que o acórdão recorrido, proferido na instância inferior, tenha sido publicado na vigência do CPC/2015”.



    É o relatório. DECIDO.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os artigos 1.043, incisos I e III, e 1.044 do Código de Processo Civil, que tratam dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    (…)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    (…)



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Com efeito, os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes.



    Feitas essas considerações, vê-se que estes embargos de divergência não reúnem condições de procedibilidade, vez que o acórdão embargado não apreciou a controvérsia de fundo, relativa à validade da exação, pois entendeu que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à ausência de desproporcionalidade entre o valor cobrado a título de taxa e o custo efetivo da atividade estatal, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF”.



    Sob referido prisma, no caso concreto, desponta não haver sido atendido o requisito de admissibilidade dos embargos de divergência estabelecido pelo inciso III do artigo 1.043 do Código de Processo Civil, mercê da falta de apreciação da questão de fundo do recurso interposto.



    Quanto à questão relativa à majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, observa-se que a parte embargante não demonstrou o alegado dissídio jurisprudencial. Deveras, o acórdão embargado majorou os honorários de sucumbência com fundamento na jurisprudência assente desta Corte, no sentido de que deve ser aplicado o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, se a intimação da decisão recorrida se der após início da vigência da referida lei, ainda que a petição inicial ou os recursos anteriores tenham sido manejados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ao passo em que o acórdão paradigma afastara a aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, em razão de o acórdão impugnado ter sido publicado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Nesse diapasão, não houve demonstração de dissídio jurisprudencial quanto ao ponto.



    Em sentido semelhante, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I 0 As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. III - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Suprema Corte. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (RE 1.462.810-AgR-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/9/2024)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR ALTERNATIVO. REQUERIMENTO. REQUISITOS. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.333.704-AgR-ED-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ÓBICES PROCESSUAIS NÃO SUPERADOS. FALTA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO APRECIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.459.333-AgR-ED-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2024)



    Ex positis, NÃO ADMITO os embargos de divergência, ex vi artigo 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente